Tribunal: TJES
Processo: 0011815-50.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011815-50.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELOISIO MOREIRA SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ELOISIO MOREIRA SANTOS em face da sentença proferida pelo MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06, aplicando-lhe a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Nas razões recursais apresentadas, o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça também pelo não provimento (ID 4230450).

Eis o breve relatório.

À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por ELOISIO MOREIRA SANTOS em face da sentença proferida pelo MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06, aplicando-lhe a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Nas razões recursais apresentadas, o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça também pelo não provimento (ID 4230450).

Pois bem,
a denúncia
narra
o seguinte:

“(...)
no dia 20 de agosto de 2020, por volta das
18 horas e 30 minutos, na Rua da Acácia, bairro Balneário Carapebus, neste município de Serra/ES, policiais militares lograram êxito em apreender em poder do denunciado ELOISIO MOREIRA SANTOS, já qualificado, 12 (doze) pinos contendo a
substância entorpecente conhecida como "COCAÍNA", 02 (dois) pinos da substância entorpecente conhecida como "MACONHA" e a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais), conforme consta no BU
n° 43004301 de fls. 03/06. (...)”.

Sabe-se que o crime de tráfico pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e também pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova.

Assim, não é apenas a quantidade de entorpecentes que define o tipo penal, mas sim a conduta do agente em razão das circunstâncias apuradas.

Extrai-se dos autos que os policiais militares estavam em patrulhamento tático no bairro Balneário de Carapebus quando receberam informação de um morador do bairro narrando que na Rua da Acácia, em frente ao Supermercado Nossa Rede, havia um elemento de camisa cinza, bermuda azul e chinelo, vendendo drogas e que a droga estava acondicionada no relógio padrão de energia em frente ao supermercado.

Ao chegarem ao local, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, a guarnição avistou o indivíduo com as características passadas pelo morador e com um grande volume na cintura, sendo encontrado 02 pinos de cocaína em revista pessoal. Ainda foram localizados 12 pinos no relógio padrão.

A materialidade delitiva do crime restou claramente demonstrada nos autos, através do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão, do Laudo de Constatação Provisório e do Laudo de Exame Químico-Toxicológico. Também é certa a autoria do delito pela prova oral colhida nos autos.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, atestam a veracidade dos fatos narrados na denúncia.

O policial militar JACINTHO LYRIO FORNAZELE relatou em Juízo
que foi achado pinos de cocaína no padrão de luz próximo ao réu; que com o réu foi encontrado uma quantidade pequena de drogas e próximo a ele também foi encontrado drogas, mas não lembra quem encontrou; que receberam denúncias de moradores onde estavam a droga e foram ao local e fizeram as apreensões.

O policial militar ANDRE ALVES LEAL também confirmou em Juízo os fatos narrados na denúncia, relatando
que o local é de intenso tráfico e recebem denúncias de lá; que chegando lá encontraram em cima do relógio drogas; (...) que fizeram um patrulhamento e observaram as características e fizeram a abordagens e não fizeram campana antes e sim patrulhamento; que parte da droga foi encontrada na revista pessoal, sendo parte no relógio de energia e parte com uma pessoa; que não se recorda se foi o depoente que fez a revista pessoal; que no local há residência, comércio e várias denúncias de tráfico; que o réu estava totalmente vestido conforme a informação da denúncia e em ponto de tráfico e tinha uma menina que foi lá comprar segundo ela.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova (AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

Na espécie, o réu infringiu a norma descrita no art. 33, ao menos,
por
guardar consigo substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

Dessa forma, considerando que a materialidade delitiva, assim como a autoria, restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como
voto
.

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO SEGURO E COESO DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O réu infringiu a norma descrita no art. 33, ao menos,
por
guardar substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

2. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.